Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NEGATIVA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO PARA PRESTAR CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SUA GENITORA.

1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, por roubo, tráfico de drogas, homicídio qualificado, furto e corrupção de menor, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a prisão domiciliar humanitária pleiteada para cuidar de sua genitora.

2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante.

3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.

4 A decisão da VEP deve ser mantida, pois está de acordo com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando que não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante.

5 Agravo conhecido e desprovido.